Tribunal: TJDFT
Processo: 0726433-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0726433-57.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. B. W. E. REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA BORGES WYPYCH AGRAVADO: UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por G. B. W. E., contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama-DF que, na ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência (Proc. no 0708781-15.2025.8.07.0004) movida em face de UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL S.A., indeferiu a tutela provisória de urgência para constranger a requerida a permitir a matrícula da Autora no curso de Medicina, independentemente da apresentação do certificado de conclusão do Ensino Médio. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 241279901 – autos principais): De início, à Secretaria para que anote a intervenção do Ministério Público. Anote-se ainda a pessoa deANA PAULA BORGES WYPYCH como representante legal da autora. Dou por prejudicado o pedido de gratuidade da justiça, tendo em vista a comprovação do recolhimento das custas processuais (ID 241268704 - Pág. 1). INDEFIRO a tutela provisória de urgência, eis que ausente a probabilidade do direito (CPC, art. 300). Primeiro porque entendo que somente a aprovação no exame de vestibular não é suficiente para autorizar a supressão de etapa da formação escolar relativa ao terceiro ano do ensino médio, a qual tenho por necessária para a completa formação da educação humana, cívica e ética do indivíduo. Confira-se o julgado: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MENOR EMANCIPADA COM 16 ANOS. ENSINO SUPLETIVO PARA AVANÇO ESCOLAR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 38, § 1o, INCISO II, DA LEI No 9.394/1996. LITERALIDADE DA NORMA. IRDR No 0005057-03.2018.8.07.0000 (TEMA 13).1. É necessária, para que haja o deferimento de pedido de tutela de urgência, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC.2. A Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 13 fixou, em precedente obrigatório, a seguinte tese: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. 2.1. O Tema Repetitivo 1.127 do c. Superior Tribunal de Justiça tem por questão submetida a julgamento averiguar a possibilidade de menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica se submeter, a despeito do previsto no art. 38, § 1°, II, da Lei n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos - normalmente oferecido pelos Centros de Jovens e Adultos (CEJA's) - de modo a adquirir diploma de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em curso de educação superior. 3. A aprovação no vestibular não é suficiente para autorizar, por si só, a supressão de etapa de formação escolar, pois o ensino médio não se restringe a mero curso preparatório de ingresso ao ensino superior, mas sim uma etapa acadêmica autônoma que contribui para a formação da educação humana, inclusive em relação aos aspectos da vida cívica e ética do aluno. 4. Na hipótese, não restou demonstrada a comprovação da maturidade pela agravante, que conta atualmente com 16 (dezesseis) anos de idade, sendo descabido lhe ser assegurar a matrícula no curso supletivo, em sede de tutela de urgência, com vistas à realização das provas e, se aprovada, o recebimento do certificado de aprovação no ensino médio.5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1835252, 0752067-26.2023.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2024, publicado no DJe: 04/04/2024.) Note a parte autora que o julgado acima foi proferido após a fixação da tese do Tema 1127/STJ, que impediu a progressão de menor de 18 anos ao ensino superior por meio de realização de exame de supletivo para conclusão do ensino médio, situação que entendo análoga à presente para fins de indeferimento da pretensão, sendo certo que a situação trazida a juízo sequer exigiria a prestação de provas pela via oblíqua do exame de supletivo EJA. Segundo porque a autora sequer juntou aos autos cópia do Edital no 12, de 16/04/2025, mencionado no item 3.2 de ID 241266600 - Pág. 2, que contém a lista de documentos exigidos para a efetivação da matrícula, não se insurgindo, portanto, contra tal documento em momento prévio oportuno do certame. Ao contrário, a autora apresentou narrativa que "...e que, ao tempo da inscrição para o certame, não se exigiu qualquer comprovação de conclusão do ensino médio.", todavia é sabido de todos que somente no ato da matrícula é que de fato são exigidos os documentos necessários à sua efetivação, existindo, assim, a possibilidade do estudante de prestar as provas dos exames de vestibular na condição de "treineiro". Noutro giro, zelando pelo princípio da celeridade, economia processual e, ainda, a fim de alcançar a duração razoável e a efetividade do feito, princípios processuais que norteiam o novo Código de Processo Civil, bem como a flexibilização procedimental, prevista no art. 139, V e VI do referido Codex, deixo, neste momento, de realizar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se e intime-se do inteiro teor desta decisão e para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação (art. 231 do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344 do CPC). Advirta-se a ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Retornado o mandado sem cumprimento, ou seja, não sendo a parte requerida encontrada no endereço declinado na inicial, remetam-se os autos a este Juízo para que seja efetivada a consulta perante os Órgãos Conveniados ao TJDFT (BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG) para que seja realizada a pesquisa de endereços. Não logrando êxito nas referidas pesquisas, intimem-se a parte autora para indicar o atual paradeiro da parte requerida (em diligências pessoais), sob pena de extinção do feito. Ao Ministério Público. Nas razões recursais (ID 73494835), a agravante sustenta, em suma, que: i) o pedido envolve a autorização para apresentação do certificado de conclusão do Ensino Médio em momento posterior, não sendo o caso de supressão de etapa escolar; ii) há a possibilidade de se concluir o terceiro ano do ensino médio em concomitância com a graduação superior; iii) a interpretação teleológica da norma e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade devem prevalecer sobre a mera formalidade; iv) a não apresentação do respectivo edital não inviabiliza a análise do pleito, uma vez que este se fundamenta na constatação da capacidade da aluna e na flexibilização da forma, e não na discussão acerca da prova ou do edital do certame. Ao final, assevera que os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ativo estão presentes, porquanto há probabilidade do direito, bem como risco de dano grave, já que o período de matrícula se encerra no dia 02/07/2025. Assim, postula, liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão vergastada, sendo determinado à instituição de ensino a aceitação de matrícula da referida aluna, independentemente da apresentação imediata do certificado de conclusão do Ensino Médio. O agravo é tempestivo, com preparo regular e processamento adequado (ID 73495016). Logo após a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 73517077), a parte agravante peticionou (ID. 73554430) requerendo o arquivamento dos presentes autos. Intimada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível oficiou pela homologação do pedido de desistência (ID 73624141). É o breve relatório. Decido. Dispõe o Código de Processo Civil, no seu art. 998, que o “recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Esse dispositivo deve ser lido em harmonia com o art. 200, o qual preconiza que “os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais”. Embora não requerido expressamente, o ato da parte agravante demonstra que pretende desistir do recurso interposto. Nesse cenário, verifica-se que o art. 998 do CPC assegura ao recorrente o direito de desistir do recurso interposto, independentemente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por sua vez, prevê regra de conteúdo semelhante, no art. 87, inciso VIII, ao dispor que compete ao relator homologar desistências e autocomposições entre as partes. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO da parte agravante, com fulcro nos arts. 998 do CPC e 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos. Brasília/DF, 07 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator